Tribunal: TJSP
Processo: 2142542-75.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão – Análise clara e precisa de todas as questões alegadas pelas partes – Alegação de que não houve apreciação adequada sobre o deságio aplicado – Aresto que demonstrou que as condições de soerguimento não destoavam de casos semelhantes apreciados pelas C. Câmaras de Direito Empresarial – Deságio e forma de pagamento aprovadas pela Assembleia

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão – Análise clara e precisa de todas as questões alegadas pelas partes – Alegação de que não houve apreciação adequada sobre o deságio aplicado – Aresto que demonstrou que as condições de soerguimento não destoavam de casos semelhantes apreciados pelas C. Câmaras de Direito Empresarial – Deságio e forma de pagamento aprovadas pela Assembleia Geral de Credores - Embargos nesta parte rejeitados.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão – Alegação de que não houve apreciação do critério balizador para ingresso na subclasse dos credores colaboradores – Acórdão que assentou a legalidade da cláusula que estabeleceu os benefícios específicos aos credores que aderissem nesta categoria, bem como salientou os critérios objetivos para o devido enquadramento – Embargos nesta parte rejeitados.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Correção – Embargos acolhidos nesta parte, sem efeito infringente."